Tribunal: STF
Processo: RHC 57623
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. EFEITOS DA APELAÇÃO QUANTO A
LIBERDADE DO SENTENCIADO. -
NÃO SE APLICA O ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NA REDAÇÃO DA
LEI N. 5.941, DE 22.11.73, AOS CONDENADOS POR INFRAÇÃO DOS ARTIGOS
12 E 13 DA LEI N. 3.368, DE 21.10.1976. ESSA LEI, NO SEU ART. 35,
RETORNOU AO SISTEMA ORIGINARIO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
RELATIVAMENTE AOS MENCIONADOS DELITOS.